Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS AOS APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONCESSIONÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OS DANOS OCASIONADOS EM PARTE DOS FATOS OBJETO DE DISCUSSÃO.
1. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos que causar aos usuários do serviço, consoante o disposto no art. 37, § 6o, da CR, e art. 210, da Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL.
2. “A natureza objetiva da responsabilidade civil pelo fato do serviço não isenta a seguradora do ônus de demonstrar a relação de causalidade entre a danificação do equipamento segurado e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica imputada à concessionária” (Acórdão 1193702, 07160271820188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Não comprovado o nexo de causalidade entre os danos ocasionados aos aparelhos eletrônicos dos consumidores segurados pela autora e a falha no serviço prestado pela concessionária de serviço público, há que se reconhecer a improcedência da demanda de indenização regressiva postulada em relação a dois dos fatos discutidos no processo.
3. Apelo não provido.